Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS COMERCIAIS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. O pedido de entrega do veículo foi extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, uma vez que o veículo do autor foi lhe entregue antes da sentença. O pleito indenizatório foi julgado parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$11.869,45 (onze mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), equivalente às perdas e danos na modalidade de lucros cessantes, suportados pelo autor durante o período em que ficou sem o automóvel (20/11/20 a 12/05/21).

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que que contratou o seguro de automóvel da parte ré para o seu veículo PEUGEOT 208 GRIFFE 1.6 FLEX 16V 5P MEC, Ano/Modelo: 2013/2014, Placa: JKL4352/DF, Chassi: 936CLNFNYEB018231. Aduziu que em 19/11/2020, após se envolver em acidente, acionou o seguro da ré, enviando o veículo para oficina credenciada. Afirmou que o conserto foi autorizado, contudo, passados mais de quatro meses, ele não foi concluído. Por fim, informou que o veículo sinistrado era utilizado para auferir renda como motorista de aplicativo de transporte privado de passageiros e a morosidade na conclusão dos reparos lhe ocasionou danos materiais.

4. No recurso inominado a ré arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição. Isso porque o entendimento exarado na r. sentença de que o recorrido não teria ciência das regras regimentais aplicáveis ao benefício de proteção veicular, além de não ter sido alegada na inicial, tampouco, em réplica, não encontra amparo da prova documental produzida pelo próprio autor. No mérito, afirmou que o autor omitiu a informação de que utilizaria o veículo em atividade comercial, o que impactaria a contratação. Arguiu que, dessa forma, autoriza-se a resilição contratual e a devolução pelo autor dos valores pagos pelo conserto do veículo. Quanto aos lucros cessantes, arguiu que o art. 51, XIV, do Regimento Interno da recorrente e taxativo ao informar que eventuais lucros cessantes e danos morais não fazem parte da cobertura contratual.

5. Por fim, a recorrente defendeu que sua responsabilidade e estritamente contratual, estando limitada aos riscos efetivamente assumidos, ou seja, tecnicamente cobertos pelo contrato firmado, não respondendo por outros, nos termos do disposto no art. 760 do Código Civil.

6. Preliminar. Princípio da congruência. O princípio da congruência ou da adstrição, extraído dos arts. 141 c/c 492 do CPC, preceitua que a tutela jurisdicional deve guardar congruência com a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial, não podendo, dessa maneira, o órgão jurisdicional julgar aquém, além ou fora dos limites estabelecidos. No caso foi a parte ré que trouxe aos autos como matéria a questão a respeito da omissão do autor sobre a utilização do veículo para fins comerciais e a infringência ao regimento interno. Dessa forma, a sentença analisou todos os fatos e fundamentos aplicáveis ao caso apresentados pelo autor e pela defesa, decidindo a lide nos termos dos pedidos formulados pelo autor. Portanto o princípio da adstrição foi fielmente observado. Preliminar rejeitada.

7. Inicialmente, ressalta-se que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).

8. É incontroverso que o autor contratou seguro veicular da ré e que houve um sinistro com o veículo segurado. Ainda que, encaminhado o veículo à oficina autorizada e determinado o conserto, o veículo do autor não lhe foi entregue em lapso temporal razoável. Dessa forma, a lide cinge-se em verificar se o autor teria omitido informações à seguradora, relativa ao exercício de atividade comercial com a utilização do veículo (motorista de aplicativo), tendo como consequência a perda da cobertura securitária e de eventual direito ao ressarcimento de perdas e danos.

9. Nos termos do Art. 373. O ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

10. A parte ré alegou que o autor omitiu a informação de que o veículo segurado seria utilizado para fins comercias. Portanto, a ré deveria ter comprovado a omissão e que o autor foi informado sobre eventual possibilidade de inexistência de cobertura nesse caso. A ré deveria ter trazido aos autos o questionário de avaliação de risco preenchido pelo autor para comprovar a omissão dolosa ou ainda documento assinado em que o autor declarou ciência das normas previstas no regimento, o que não o fez.

11. O fato de o autor juntar com a inicial o regimento interno da associação não faz presumir que ele tivesse omitido dolosamente a finalidade do veículo ou estivesse ciente, no momento da contratação, sobre eventual exclusão da cobertura.

12. Ademais, o art. 53, I, c, do regimento interno apenas prevê a perda da cobertura em caso de omissão quanto a alteração na forma de utilização do bem. Portanto, caberia à ré trazer aos autos documento comprobatório de eventual omissão dolosa do autor quanto ao fato dele utilizar o veículo como motorista de aplicativo.

13. Por fim, quanto a norma do art. 51, XIV, do Regimento Interno da recorrente, que veda a indenização por lucros cessantes e danos morais, irretocável a sentença: “(...) considerando os princípios da boa-fé contratual e da probidade a que devem se subordinar as relações consumeristas, é recomendável, senão imprescindível que, nos contratos de adesão, como os contratos de seguro, o consumidor tenha prévio conhecimento de todos os termos do pacto, com destaque das cláusulas penais ou disposições que lhe sejam desfavoráveis, a fim de garantir a ciência inequívoca do segurado-contratante, conforme inteligência do art. 54, § 4° do CDC, o que claramente não ocorreu no caso em apreço. (...) Diante dos fatos narrados, de se rejeitar os argumentos de defesa, no sentido de que o autor teria omitido informações essenciais acerca da utilização do veículo, bem como da existência de vedação expressa ao pagamento de indenização por perdas e danos e danos morais”.

14. Assim, ante à inexistência de comprovação da ciência inequívoca do autor quanto à norma do regimento interno, há o dever da ré em indenizar os lucros cessantes comprovados nos autos. Correta a sentença que condenou a ré ao pagamento dos valores devidos pela média da remuneração do autor como motorista de aplicativo, enquanto o veículo permaneceu indevidamente na oficina credenciada pela ré.

15. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação.

17. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.